Tribunal: TJDFT
Processo: 0733998-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733998-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISE DA CUNHA HENRIQUES APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E S P A C H O Retire-se de pauta. Intime-se a autora para manifestar-se acerca da preliminar de perda do objeto da ação suscitada pelo réu em Contrarrazões, em virtude da informação de já ter sido realizada nova Assembleia e eleita nova Administração para o Condomínio. Prazo: 5 (cinco) dias Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator